Tribunal: TJPA
Processo: 0004394-53.2010.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004394-53.2010.8.14.0028

APELANTE: BENEDITO MUTRAN FILHO, CLAUDIA DACIER LOBATO PRANTERA MUTRAN

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AFORAMENTO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. AVENÇA REALIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS QUE NÃO CONTEMPLOU O DESCONTO DE 20%, FACULTADO PELO ART. 7º, §7º DA LEI ESTADUAL N. 7.278/09. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Celebração de acordo entre as partes, devidamente homologado pelo Juízo a quo e publicado em 03/10/2012. Após realizado o acordo, na cobrança judicial, na oportunidade do efetivo pagamento é que os apelantes entendem fazer jus a desconto de 20% previsto no art. 7º, § 7º da Lei nº. 7.289/09.

2. Se houve um acordo nos autos é evidente que ambas as partes abriram mão de algo para conciliar. Se o percentual de 20% de desconto não está contemplado em nenhuma das suas clausulas, é evidente que foi alvo de negociação.

3. O desconto previsto no art. 7º, §7º da Lei n. 7.289/09, que é o objeto do pedido dos agravantes, se trata de faculdade do ente público, podendo ser concedido ou não, bem como pode ser alvo de negociação, como ocorreu no caso, não sendo previsto no acordo entabulado.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0004394-53.2010.8.14.0028
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE:
BENEDITO MUTRAN FILHO e CLÁUDIA DACIER LOBATO PRANTERA MUTRAN
.

ADVOGADOS: MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961.

BERNARDO MORELLI – OAB/PA 16.865.

JAQUELINE VINAS – OAB/PA 28.472-B.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4379241.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADORA DO ESTADO: FERNANDA JORGE SEQUEIRA RODRIGUES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
BENEDITO MUTRAN FILHO e CLÁUDIA DACIER LOBATO PRANTERA MUTRAN
em face da Decisão Monocrática de id.
4379241
, que conheceu e negou provimento ao recurso.

Em suas razões, alega que: a) houve comportamento contraditório do agravado e violação aos princípios da boa-fé objetiva (art. 5º, CPC) e da isonomia (art. 5º, CF/88), pois negou o pleito do desconto requerido, conforme consta às fls. 442 e, no entanto, às fls. 443/445,
por meio de parecer de um de seus órgãos, afirmar que concedeu o desconto pleiteado a outros foreiros em igual condição
; b) que ocorreu enriquecimento ilícito da Administração Pública, ocorrendo violação do art. 884, do CC; c) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em id. 5378770, foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno pelo Estado do Pará. Asseverou que “a declaração de vontade expressada pelos Agravantes, por meio de seu advogado é apta a alcançar o efeito pretendido, além de terem as partes agido com boa-fé tanto nas tratativas quanto na celebração do acordo (arts. 113 e 422 do CC), sendo que o pacto amplamente discutido e assinado pelas partes não previa o desconto de 20% sobre o valor da terra nua, posteriormente pleiteado e arguido no presente Recurso”.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

As razões recursais esgrimam tese de que a aplicação de desconto de 20% sobre o valor da terra nua no acordo entabulado com o Estado do Pará deveria ser obrigatório, na medida em que foi deferido para outros foreiros e, por isonomia, deveria também ser aplicado aos recorrentes. Que haviam pareceres favoráveis para tanto, mas não aplicado pelo Governo Estadual.

Dito isto, passo a analisar o Agravo Interno.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão:

“(...)
Insurgem-se os ora recorrentes contra trecho da sentença proferida às fls.458/463, pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá/Pa, que indeferiu o pedido formulado pelos apelantes em sede de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

Pelo exposto, com esteio no art. 794, I, CPC, declaro a extinção da presente execução, haja vista o adimplemento da obrigação. Por conseguinte, indefiro os pedidos de desconto de 20% previsto no art. 7º, § 7º da Lei 7.289/09 e de bloqueio dos valores depositados em juízo.

Autorizo o levantamento dos valores depositados na conta do Juízo. Diante do adimplemento do acordo homologado judicialmente, determino o DESBLOQUEIO das matrículas a seguir descriminadas, todas registradas na serventia extrajudicial de Curionópolis:

1) matrícula nº 0169, fls. 148, LV. 2-A (Fazenda Maria Bonita)

2) matrícula nº 0168, fls. 147, LV 2-A. (Fazenda Caroço do Olho). Oficie-se para tal fim, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação do cumprimento da ordem junto à este Juízo.

A questão em tela, na verdade, repousa sobre a ocorrência ou não da preclusão apresentada pelos apelantes.

É que o feito foi alvo de acordo entre as partes, devidamente homologado pelo Juízo a quo e publicado em 03/10/2012 (fls. @548/549), e após realizado o acordo, na cobrança judicial e oportunidade do efetivo pagamento é que os apelantes entendem fazer jus a desconto de 20% previsto no
art. 7º, § 7º da Lei nº. 7.289/09.

Ora, se houve um acordo nos autos é evidente que ambas as partes abriram mão de algo para conciliar. Se o percentual de 20% de desconto não está contemplado em nenhuma das suas clausulas, é evidente que foi alvo de negociação.

De qualquer modo, ao se analisar o disposto na Lei n. 7.289/09, verifica-se:

Art. 7° O Instituto de Terras do Pará promoverá, nos termos desta Lei, a alienação de terras públicas estaduais arrecadadas sob a forma de venda direta aos legítimos ocupantes de terras públicas estaduais ou mediante licitação, na modalidade de concorrência pública.

(...)

§ 7º
Poderá ser concedido desconto
ao beneficiário da regularização fundiária de 20% (vinte por cento) no pagamento à vista.

Ora, a dicção da Lei é clara ao fixar o desconto como uma faculdade e não obrigatoriedade do Poder Público. Se não é obrigatório é claro que pode ser alvo da conciliação. De fato, o momento para se discutir a incidência ou não deste desconto seria nas discussões que precederam o acordo e não após a sua homologação.
(...)”

Os fundamentos acima delineados não conseguiram ser rechaçados pelos agravantes, que se limitaram a dissertar sobre a tese de que o desconto deveria ser aplicado por isonomia.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 12/07/2021